Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-91.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706818-91.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO STAINE DA SILVA MENDES APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Intime-se o autor/apelante, DIOGO STAINE DA SILVA MENDES, para se manifestar (CPC 10), sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (ID 74455568). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator